Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710045-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FLAVIO TADEU CORSI XIMENES E NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, em favor de FILIPE DE JESUS NOGUEIRA, em face da decisão (ID 15761238 - Págs. 2/3) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0712168-23.2020.8.07.0001, que manteve a decisão (ID 15761233 - Pág. 39/40) que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente fixada (uso de tornozeleira eletrônica) e apesar da situação da Covid-19. Em suas razões (ID 15761232 - Págs. 1/22), os impetrantes ponderam a primariedade do paciente, bons antecedentes, profissão lícita e definida, domicílio certo e conhecido, bem como que o paciente não tem comportamento voltado a práticas criminosas. Asseveram que a decretação da prisão preventiva pelo fato de o réu ter desobedecido às limitações impostas na monitoração eletrônica é medida demasiadamente enérgica, uma vez que o paciente estava apenas tentando trabalhar, não estava tentando fugir. Aduzem que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, pois o suposto crime não foi cometido com violência o grave ameaça à pessoa, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Ponderam a existência da recomendação 62 do CNJ em face da Covid-19, a fim de que sejam reavaliadas as prisões provisórias. Requerem a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, seja concedida a prisão domiciliar. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi decretada sob o seguinte fundamento (ID 15761233 - Págs. 39/40): “(...) Ocorre que o réu, sistematicamente, viola a área de exclusão, retornando ao local do delito investigado quase que diariamente em horários similares, e deixa a tornozeleira descarregada, não atendendo aos chamados telefônicos do CIME, conforme relatórios de fls. 33/40 e 43/51 Diz o art. 312, § 1o, do CPP que: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” É o caso dos autos. Há descumprimento reiterado da cautelar de monitoramento eletrônico, o crime em apuração é grave (tráfico de entorpecentes), e houve apreensão de razoável quantidade de crack e maconha, além de dinheiro, o que demonstra a gravidade concreta do delito. (...) A prisão preventiva do paciente foi mantida pela seguinte decisão (ID 15761238 - Págs. 2/3): “(...) A questão não é de ser a decisão enérgica ou não. É de descumprimento da lei. O réu foi flagrado com drogas JUSTAMENTE NA BANCA DE FRUTAS em que alega trabalhar e UMA ÚNICA ÁREA DE EXCLUSÃO FOI FIXADA pelo juízo, justamente a do LOCAL DOS FATOS. Apesar da pandemia do COVID – 19 já existir, apesar das ligações e tentativas de contato do CIME e apesar da intimação das cautelares na audiência de custódia, o réu descumpriu as regras fixadas pelo Juízo. O cumprimento das medidas cautelares por quem foi por elas beneficiado não é opcional, nos termos do Código de Processo Penal. Se desejava trabalhar, poderia o requerente ter pedido autorização prévia ao Juízo competente, o que certamente seria deferido, talvez não na área de exclusão, mas em outro lugar, como sempre acontece em casos similares. Mas não o fez e continuou indo ao local do crime quase que diariamente, o que traz a impressão de que não pretende cumprir as ordens judiciais e não tem apreço por sua liberdade. Assim, INDEFIRO o pedido de liberdade e mantenho a prisão.”(...) Nota-se que ambas as decisões se fundamentam no descumprimento reiterado pelo paciente da cautelar de monitoramento eletrônico Cabe frisar que o art. 282, § 4o, do CPP dispõe: “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”. O art. 312, § 1o prevê: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. Verifica-se do auto de prisão em flagrante no 112/2020 – 15a DP (ID 15761233 - Págs. 2/4) que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e receptação, sendo apreendidas em sua residência, duas balanças de precisão, dinheiro e entorpecentes (maconha, crack e cocaína), conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 107/2020 (ID 15761233 - Pág. 7). Constata-se do relatório de ocorrências (ID 15761233 - Págs. 20, 22/26 e 29/38) a violação reiterada da área de exclusão referente ao monitoramento eletrônico do paciente. Observa-se que a zona de exclusão é a área do local do delito, como bem mencionado na decisão proferida pelo Juízo da origem, sendo que o paciente retorna ao local dos fatos quase que diariamente em horários similares, e deixa a tornozeleira descarregada, não atendendo aos chamados telefônicos do CIME. No caso dos autos, tenho que o fundamento da decretação da prisão preventiva está suficientemente justificada, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, bem como que a medida cautelar imposta anteriormente não foi suficiente como substitutivo da prisão preventiva. Considerando-se as questões aventadas acerca da situação enfrentada pelo país, referente à propagação da Covid-19 e da recomendação no 62 do CNJ, não se pode perder de vista que o problema alcança a todos indistintamente, presos ou soltos. Ademais, o paciente não se encontra no grupo de risco e não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do sistema prisional, mais vulnerável à contaminação. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de abril de 2020 16:20:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator